Tribunal: TJES
Processo: 0001255-18.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001255-18.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROQUELANE SILVA DE SA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROQUELANE SILVA DE SÁ
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus às fls. 69/71 que o condenou nas sanções do artigo 24-A do Lei n.º 11.340/46.

à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões, em síntese, argumenta a inexistência de risco gerado por sua conduta à integridade fisíca da vítima.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso às fls. 86/89.

Parecer ministerial no mesmo sentido. doc. 2508123.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROQUELANE SILVA DE SÁ
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de São Mateus que o condenou nas sanções do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões, em síntese, argumenta que desconhecia a existência de medidas protetivas em seu desfavor e a inexistência de risco gerado por sua conduta à integridade fisíca da vítima.

É o breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que o apelante, em 17/04/2021, descumpriu medidas protetivas fixadas em favor de sua irmã Marta Cristina da Silva, ao se aproximar desta desrespeitando a distância mínima de 500m (quinhentos metros).

A
materialidade
está provada pelo inquérito policial, em especial as declarações da vítima.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

Ao contrário do alegado pela defesa, o apelante conhecia as medidas protetivas impostas em seu desfavor.

O
próprio apelante
, na fase inquisitiva e judicial,
confessa que tinha ciência da medidas de restrição
, alegando que passou próximo a casa da vítima porque as demais ruas estavam alagadas.

De igual modo, em ambas esferas, a
vítima
confirma que o apelante descumpriu medida protetiva ao se aproximar de sua residência e que, apesar de ser sua irmã, constantemente era objeto de agressões físicas e verbais. Afirma que o mesmo possuía ciência das medidas protetivas anteriormente impostas e, ainda assim, as descumpriu, passando próximo a sua casa.

Vale lembrar que nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial relevância
, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

No mesmo sentido das declarações da vítima, o
policial militar
disse que ao chegar no local da ocorrência estavam a vítima e o apelante, tendo aquela relatado que este desrespeitou medida protetiva ao se aproximar de sua residência.

Vale registrar que
as medidas protetivas foram fixadas em audiência de custódia
(AP n.º 0001218-88.2021.8.08.0047) e que o apelante responde a dois procedimentos envolvendo violência doméstica, não se tratando de pessoa ingênua.

Portanto, considerando que o artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 não requer dolo específico e trata-se de crime formal, se o apelante sabia que havia medidas restritivas em seu desfavor e ainda assim a descumpriu configurado está o tipo penal, sendo irrelevante perquirir se houve constrangimento ou risco a integridade física da vítima.

Sobre o tema:

O delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige dolo específico, e, além disso, o próprio acusado admitiu que tinha ciência que tinha MPU e que reconhece que violou a MPU. A ausência de certidão cartorária acerca da intimação do apelante, com relação às referidas MPUs não descaracteriza o crime, nem inviabiliza a manutenção da condenação que, como visto, está baseada até mesmo na confissão judicial do acusado e nas demais provas dos autos. Portanto, não há dúvidas de que o apelante, dolosamente, descumpriu as medidas protetivas de urgência, praticando, assim, o ilícito penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198771981, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Malgrado inexista impugnação específica, nada a reparar nos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 - CIÊNCIA - AUSÊNCIA DE RISCO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Considerando que o artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 não requer dolo específico e trata-se de crime formal, se o apelante sabia que havia medidas restritvas em seu desfavor e ainda assim a descumpriu, configurado está o tipo penal, sendo irrelevante perquerir se houve constrangimento ou risco a integridade física da vítima. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.